Tribunal: TJDFT
Processo: 0731100-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0731100-86.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ORIVALDO RIBEIRO REQUERIDO: HELOISA VITI RIBEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ajuizada por Orivaldo Ribeiro contra Heloisa Viti Ribeiro objetivando, ao que se depreende, anular as decisões proferidas nos seguintes processos, in verbis: Referência TJDFT-no0716382-91.2019.8.07.0001. – 01a Instância- Reintegração de Posse. 02-1a-Instância—Processo-0706543- 71.2021.8.07.0001-UNIÃO ESTÁVEL-CONTESTAÇÃO- 03-Processo-0733202-65.2023.8.07.0001- USUCAPIÃO-SENTENÇA-ID-70004808= 04-Processo TJDFT-0730015-02.2024.8.07.0000-2a Instância- Ação Rescisória= 05-MS- Processo-0721829-53.2025.8.07.0000 Segundo consta da petição inicial, ipsis litteris: =NESSE CONTEXTO O REQUERENTE ESTÁ SENDO VÍTIMA DA INCONSISTÊNCIA DO SISTEMA PJE., INICIADO NO PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSO, ID-5689295 (60) PROPOSTA EM 2019. =Imprescindível considerar que talvez nem seria necessário transcrever as Decisões acima, na medida em que o objeto do presente Pedido cinge-se À DECLRAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE TODAS AS DECISÕES OCORRIDAS NOS CITADOS PROCESSOS, POR AFRONTAREM PRECEITOS CONSTITUCIONAIS, A PARTIR DO PROCESSO ORIGINÁRIO, POR FALTA DE INTIMAÇÕES, E DESOBIEDIÊNCIA AOS PRECEDENTES VINCULANTS EM REFERÊNCIA. Após confusa exposição, deduz os seguintes pedidos: =DOS PEDIDOS= =Diante do exposto Requer seja recebido o presente PEDIDO, e após as formalidades legais seja DEFERIDA A REINTEGRAÇÃO DO REQUERENTE NA POSSE DO CITADO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NA MEDIDA EM QUE SEU DIREITO ESTARIA CONFIGURADO NO DIREITO DO PROPRIETÁO EM REAVER A POSSE DO BEM DA VIDA, SOBRETUDO ANTE AS MOLESTAÇÕES E PREJUIZOS, QUE VEM OCORRENDO DESDE 2.018, QUANDO FICARA COMPROVADO O ESBULULHO POSSESSÓRIO; SOBRETUDO ANTE A EFICÁCIA PARALIZANTE DA COISA JULGADAS, REINANTE NOS PROCESSOS EM APREÇO. =Requer a condenação da parte contida no Polo Passivo, além de custas e honorários advocatícios, ao cumprimento integral contido na Notificação Extrajudicial acima referida. =Pede Deferimento. Ao ID 74544222, após a petição inicial, informa: =ORIVALDO RIBEIRO, já devidamente qualificado nos autos do Processo em epígrafe, tendo em vista haver promovida a distribuição do feito conforme orientação do Sistema desse Tribunal, fazendo o enquadramento em Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, única opção encontrada, contudo não lhe foi possível emitir guia de custas, no que pese entrar em contado telefônico sem sucesso. =Diante do exposto, Requer orientação de qual o procedimento a ser observado para solucionar o impasse, caso haja custas iniciais a serem recolhidas. =Pede Deferimento. É o relato do necessário. 2. A pretensão da querela nullitatis (objetivando a declaração de nulidade de decisão transitada em julgado por vício transrescisório) deve ser requerida em ação declaratória específica e autônoma e, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, “o Juízo que proferiu a decisão supostamente viciada tem competência para processar e julgar a Ação Anulatória” (AgInt no REsp n. 1.980.247/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 23/9/2022.). O autor, pelo que se infere da petição inicial, pretende a declaração de nulidade de decisões proferidas em diversos processos, em instâncias distintas. Considerando-se, portanto, que a querela nullitatis deve ser proposta perante o juízo que proferiu a decisão viciada, esta 1a Câmara Cível não possui competência o exame integral da pretensão aviada. Assim, a petição inicial deve ser emendada para que o autor indique, com clareza, os supostos vícios transrescisórios afetos somente à ação rescisória n. 0730015-02.2024.8.07.0000, que seria de competência desta Relatoria. 3. Ante o exposto, determino a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321, caput, do CPC. O autor deve apresentar nova petição inicial, expondo de forma clara e precisa, os fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão no que concerne à ação rescisória n. 0730015-02.2024.8.07.0000. Inclusive, deve apresentar valor da causa, correspondente ao proveito econômico que se busca com a ação. Os demais supostos vícios transrescisórios devem ser alegados perante o Juízo que proferiu a(s) respectiva(s) decisão(ões). O autor deve recolher as devidas custas iniciais. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora